Tribunal: TCU
Processo: 034.062/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1112/2022-TCU-Plenário Trata-se do pedido de reexame interposto pela Casa Civil da Presidência da República contra o subitem 1.7 do Acórdão 967/2020, mantido pelo Acórdão 1972/2020-TCU-Plenário , por meio do qual foi determinado à recorrente que, em conjunto com o Ministério da Economia, adotasse as medidas necessárias ao efetivo cumprimento das determinações objeto do Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário ; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (Serur), no sentido de que não compete à Casa Civil da Presidência da República a adoção das medidas necessárias ao cumprimento da aludida determinação; Considerando que a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec), pertence à estrutura do Ministério da Economia e centraliza as atividades relacionadas à concessão e manutenção de aposentadorias e pensões no âmbito da administração pública federal direta; Considerando a informação da Serur de que a referida Secretaria do Ministério da Economia vem adotando as medidas para o cumprimento ao Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário ; Considerando que, nos termos do Decreto 10.620/2021, as atividades de concessão e de manutenção das aposentadorias e pensões das autarquias e das fundações públicas foram centralizadas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Considerando que, diferentemente do consignado no Acórdão 967/2020-TCU-Plenário , Thaís Dias Gonçalves apresentou tempestivamente razões de justificativas ao TCU, não se configurando a respectiva revelia, declarada no item "i" do referido decisum ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, alínea "a" e "d", 171, caput e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres da Serur, em: a) conhecer do pedido de reexame interposto pela Casa Civil da Presidência da República, dando-lhe provimento; b) excluir a recorrente da determinação objeto do item 1.7 do Acórdão 967/2020-TCU-Plenário , atribuindo exclusivamente ao Ministério da Economia o cumprimento da determinação; c) tornar insubsistente o item "i" do Acórdão 967/2020-TCU-Plenário ; d) acolher as razões de justificativas apresentadas por Thaís Dias Gonçalves, nos presentes autos; e) dar ciência desta decisão à recorrente, ao INSS e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 034.062/2011-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 013.051/2016-4 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Máximo Oliveira de Souza (XXX.047.291-XX); Thaís Dias Gonçalves (XXX.484.006-XX); Wendell Carlos Rosa de Araujo (XXX.267.111-XX). 1.3. Recorrente: Advocacia-geral da União (26.994.558/0001-23). 1.4. Interessados: Advocacia-geral da União (26.994.558/0001-23); Ministério da Previdência e Assistência Social (extinta); Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) (). 1.5. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça. 1.6. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.9. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.10. Representação legal: Rafael Linne Netto (29.263/OAB-PR), Indalécio Gomes Neto (23.465/OAB-PR) e outros, representando Inez Linné Neto; Rogerio Telles Correia das Neves (133445/OAB-SP) e Erica Izabel da Rocha Costa (55202/OAB-DF), representando Casa Civil da Presidência da República.